Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726661-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 165872682, autos originários), integrada pela que examinou os embargos de declaração (id. 196990409, autos originários), que na execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., para cobrança de dívida relacionada a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que: não era a proprietária dos imóveis na data do fato gerador. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o breve relatório. DECIDO. Os débitos se referem aos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016. Adiante, a excipiente alega sua ilegitimidade quanto aos débitos relativos aos bens registrados no cadastro fiscal sob os nos. 51486091, 51485222, 51485613. Em sua defesa, alega que tais imóveis foram objetos de promessas de compra e venda. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A TLP (Taxa de Limpeza Pública) possui como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, cujo cálculo ocorre em função da área do imóvel (artigos 2o e 4o da Lei no 6.945/1981). No mais, é cediço que a relação jurídica tributária instaurada com a incidência de impostos sobre propriedade (direito real) é de obrigação propter rem, o que implica a conclusão de que a obrigação tributária acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas. No caso em tela, os contratos de promessas de compra e venda, por si só, são inaptos a comprovar a transferência dos imóveis. É necessário que haja o registro nos Cartórios de Imóveis competentes. Conforme entendimento, [...] Assim, existindo prova suficiente de que a excipiente não detinha a posse, propriedade ou domínio útil sobre os bens imóveis ou mesmo da utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública, não há como prevalecer a cobrança de IPTU/TLP. Segundo o art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Para a constituição do crédito tributário relativo ao IPTU e TLP, a autoridade administrativa utiliza-se das informações constantes nos seus bancos de dados atinentes às propriedades de imóveis na área urbana do município ou do Distrito Federal. Assim, havendo a transmissão da propriedade do imóvel, é necessário que o contribuinte ou responsável realize a devida alteração perante o Cadastro Imobiliário Fiscal. Com efeito, de acordo com o art. 8o do Decreto no 82/66, "A inscrição no Cadastro Imobiliário Fiscal será promovida pelo contribuinte ou responsável na forma e nos prazos regulamentares". Uma vez que, mesmo após a alienação do imóvel ou de seus direitos, o nome do adquirente não tenha sido formalmente comunicado ao órgão próprio da estrutura fiscal do Distrito Federal, constituiu mais do que mero exercício regular de direito o lançamento dos tributos (IPTU e TLP) em nome do anterior proprietário. Trata-se, em verdade, de um dever de ofício, dada a natureza do lançamento, procedimento ao qual a autoridade tributária encontra-se plenamente vinculada, consoante art. 142, parágrafo único, do CTN. Ao contribuinte está afetado o ônus de promover aos ajustes no cadastramento do imóvel para fins de atualização cadastral e adequação da incidência e base de cálculo do IPTU/TLP por ele gerada. Do contrário, permanece como responsável pelo pagamento. A comunicação da transmissão da propriedade à Secretaria de Fazenda constitui obrigação tributária acessória, sendo tal ônus do vendedor e também do adquirente, a teor do art. 23 da Lei Complementar Distrital n° 04/1994 e do art. 6o, § 1o, I, do Decreto Distrital no 28.445/2007. Não houve comunicação da alteração da posse do imóvel perante a autoridade fiscal competente, para fins de mudança do sujeito passivo do imposto, incorrendo a parte o réu em descumprimento da obrigação acessória. Por conseguinte, deve ser considerado exercício regular do direito a emissão de CDA em nome do réu e a respectiva penhora, ainda que não seja mais sua a propriedade ou posse do imóvel, porque o Distrito Federal não tinha conhecimento da alteração. Precedente: Acórdão 1364578, 07048905720198070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Ainda que exista contrato entre o comprador e vendedor eximindo o alienante da obrigação tributária, aplica-se o art. 123 do Código Tributário Nacional, que diz: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.”. Dessa forma, REJEITO à exceção de pré-executividade. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Como ainda há débitos na situação 38, ou seja, pendentes de pagamento, o feito deve prosseguir. Expeça-se o mandado de avaliação determinado no despacho do id 128085484. Traga o DF a certidão da matrícula atualizada dos imóveis penhorados. Prazo de 30 dias. Intimem-se..” “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 171091576, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. A decisão impugnada adentrou o cerne da questão ventilada pelo embargante, inclusive pontuando a ausência de prova da transmissão da propriedade, razão pela qual o embargante continuaria, a priori, responsável pelo pagamento do tributo incidente. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se.” 2. O agravante-devedor alega, em síntese, que: a) os contratos de compra e venda são suficientes para comprovar a alienação do imóvel realizada entre as partes, e transferência da propriedade e da posse; b) o art. 23 da Lei Complementar Distrital 4/94 estabelece que o adquirente do bem deve comunicar ao órgão competente a alteração do IPTU/TLP; c) os compradores são os verdadeiros responsáveis pelos débitos tributários desde a aquisição porque detêm a posse e propriedade dos bens, art. 156, inc. I, da CF/1988 e art. 32 do CTN. 3. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão para acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo a execução fiscal. 4. Preparo (id. 60918553). 5. É o relatório. Decido. 6. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 7. Na demanda, inicialmente, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 8. Não há a presença de probabilidade do direito porque a transferência da propriedade imobiliária e, consequentemente, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, apenas ocorre com o respectivo registro no Cartório Imobiliário. Ademais, o STJ no Tema 122 consolidou o entendimento de que tanto o promitente comprador, como o promitente vendedor são responsáveis pelo pagamento do IPTU: “Tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU;” 9. Por fim, por ora, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque, a r. decisão agravada determinou apenas a avaliação dos imóveis penhorados. 10. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 11. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 12. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora